Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, a agravada foi condenada a reativar seguro saúde do qual a recorrente é beneficiária e mediante a contraprestação correspondente ao pagamento das mensalidades. A seguradora alegou que a recorrente não havia pago as mensalidades, o que justificaria o cancelamento do seguro. Antes de decidir, o juízo oportunizou à autora anexar os respectivos comprovantes de pagamento, porém anexou tão somente um título pago em dezembro de 2022. Nas razões recursais, repristinou a tese de que não houve inadimplência e anexou documentos não submetidos à prévia apreciação do juízo de origem. Diante de vício que possa prejudicar o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403